Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703227-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA VERAS GUIMARAES RODRIGUES, A. M. G. R. AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por A.M.G.R e A.V.G.R em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de procedimento comum, indeferiu o pedido liminar objetivando “que a ré inclua a filha recém-nascida, segunda autora, como dependente da primeira autora, e arque com os futuros custeios de procedimentos médicos e demais exames desde a data do nascimento, tendo em vista a garantia assegurada no art. 12, III, b, Lei n. 9.656/98, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)". Em suas razões recursais, as agravantes aduzem, em apertada síntese, que, em razão da preocupação de que sua filha, segunda agravante, ficasse desamparada, já que necessita de assistência médica devido ao seu atual quadro clínico (nascimento prematuro), foi solicitado, no dia 12 de janeiro de 2024, por meio de ligação telefônica, a inclusão da criança no plano de saúde de sua genitora. Alega que recebeu a negativa da corretora por meio de mensagem, sob o argumento de que a agravada não está aceitando mais beneficiários com o CNPJ em que a parte autora ingressou no plano coletivo. Argumenta que não faz parte da empresa e sequer conhecia o fato de que teria sido inserida nesse grupo. Afirma que a probabilidade do direito está evidenciada pelo relatório médico, carteirinha do plano de saúde, certidão de nascimento da criança e da garantia assegurada no art. 12, inciso III, letra b, da Lei no 9.656/98, que dispõe sobre a cobertura dos primeiros trinta (30) dias de vida do filho natural ou adotivo do consumidor ou de seu dependente, como também a inclusão no plano de saúde sempre que solicitado nos primeiros trinta (30) dias após o nascimento. Aponta, por outro lado, que que o perigo de dano resta configurado uma vez que a criança se encontra na UTI, necessitando de incubadora aquecida sob monitoramento contínuo. Pede a reforma da decisão resistida com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que seja determinado que a agravada promova a imediata inclusão da recém-nascida, como dependente da primeira autora/agravante, no plano de saúde que é beneficiária, com a determinação de que a agravada arque com os futuros custeios de procedimentos médicos e demais exames desde a data do nascimento, tendo em vista a garantia assegurada no art. 12, III, b, Lei n. 9.656/98, sob pena de multa diária. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos que adviriam às recorrentes, caso a recém-nascida não seja incluída no plano de saúde. Por outro lado, com relação à probabilidade do direito afirmado, não restou evidenciada a sua presença. Com efeito, da análise da petição inicial, notadamente pelas conversas de WhatsApp entabuladas com a corretora do plano de saúde, parece que a agravante, genitora da recém-nascida, tinha ciência de que estava aderindo ao plano de saúde pelo CNPJ da corretora. Assim, em princípio, diante do aparente desvirtuamento de contrato de plano de saúde na modalidade coletiva empresarial, em razão da inexistência de vínculo empregatício, deve-se manter a decisão agravada até a instauração do contraditório perante o Juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, 22 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator